Tribunal: STF
Processo: Pet 10266
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de tutela provisória. Recurso extraordinário inadmitido na origem. Inviabilidade de excepcional concessão de efeito suspensivo, uma vez que, nos moldes articulados pela requerente, não se configura risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conversão em renda de valores depositados em juízo que somente ocorre após o trânsito em julgado. Negativa de seguimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    1. PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO deduz pedido de tutela provisória, com o escopo de obter a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da ação anulatória de crédito tributário nº 5010977-30.2019.4.02.5101.



    2. Os autos dão conta de que, contra sentença de improcedência, prolatada, na referida ação anulatória, pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, houve a interposição de recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por meio de acórdão que recebeu a ementa adiante transcrita (evento 2, fl. 23):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ‘GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA GERENCIAL’. ‘INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA’. ‘BÔNUS POR DESEMPENHO’. CARÁTER REMUNERATÓRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os prêmios que o empregador paga ao empregados, mesmo que por liberalidade, tem como pressuposto o cumprimento de uma condição referente ao trabalho desempenhado, que revela ligação direta entre o prêmio e o rendimento do trabalhador. Como está associado à ideia de trabalho prestado, assume feição remuneratória, por ser um adicional ao salário propriamente dito. 2. O rendimento percebido a título de ‘Gratificação Extraordinária Gerencial’, ‘Incentivo à Participação Acionária’ e ‘Bônus por Desempenho’ se enquadra no conceito de salário de contribuição, dado o caráter remuneratório de que se reveste o pagamento, com a devida incidência de contribuição previdenciária. Precedente do STJ: AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.449.335/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, Data de Julgamento 27/05/2014. 3. Recurso de apelação cível interposto por PETROBRAS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO improvido.”



    3. Rejeitados embargos de declaração opostos contra esse acórdão (evento 2, fl. 138), a requerente interpôs, na sequência, recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos na origem. Em ordem a justificar a inadmissão do apelo extremo, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região invocou, além de precedentes firmados ao exame dos temas nºs 20 e 339 da repercussão geral, outros, igualmente emanados desta Suprema Corte e indicativos da natureza infraconstitucional da “discussão acerca de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba (remuneratória ou indenizatória)” (evento 2, fls. 312-313).



    4. Nesse contexto, a requerente sustenta que, embora tenha sido inadmitido na origem, o recurso extraordinário ostenta grande probabilidade de êxito, uma vez demonstrada, segundo defende, violação dos arts. 93, IX, e 201, § 11, da Magna Carta. Argumenta que, ausente o requisito da habitualidade, no tocante ao pagamento das rubricas “gratificação extraordinária gerencial”, “incentivo à participação acionária” e “bônus por desempenho”, descabe considerá-las, para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal. Acrescenta (evento 1, fls. 27-28, destaques no original):



    “4) A questão foi objeto de deliberação por esse egrégio Supremo Tribunal Federal/STF e foi deliberada no Recurso Extraordinário nº 565.160, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Mello, o qual gerou o tema 20, da repercussão geral: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998.’



    5) Nessa ordem de fatores, presente o requisito constitucional da repercussão geral da matéria, o que reclama a necessidade de se conhecer do presente Agravo em Recurso Extraordinário para processamento do Recurso Extraordinário, para dar-lhe provimento.



    6) O exposto enseja a concessão do efeito suspensivo perseguido pela ora Requerente, diante da probabilidade do direito alegado.” 



    5. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a plausibilidade do direito invocado, a requerente acrescenta, no intuito de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora, que há risco iminente de conversão em renda da União dos vultosos valores depositados em garantia do juízo.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Inadmitido o apelo extremo, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado a este Supremo Tribunal Federal, como se extrai de interpretação a contrario sensu do art. 1.029, § 5º, I, do CPC.



    7. Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o agravo interposto no intuito de destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.



    8. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    9. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 



    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016).” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).



    10. Na espécie, reputo não configurado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos moldes sustentados pela requerente, uma vez que não há qualquer elemento juntado aos autos que indique a iminente conversão dos valores que foram depositados em juízo em renda da União.



    11. Nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 e da correlata jurisprudência do STJ (Julgados: REsp 1663155/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no REsp 1783648/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019; AgRg nos EDcl no REsp 1385811/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019; AgInt no REsp 1696413/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019), cabe realçar, em reforço, que a conversão em renda de valores depositados em execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado.



    12. Ante o exposto, com suporte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente pedido de tutela provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora